Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
2. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
3. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
4. Necessário esclarecer, outrossim, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
5. A contradição, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum.
6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
7. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, tratou expressamente da impossibilidade de juntada de documento após a sentença e da preliminar de inovação recursal acolhida, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, conforme se observa nos itens 1, 5 a 8 da ementa.
8. Com efeito, a tese apresentada no recurso (não cumprimento dos requisitos para aposentadoria, em razão da data provável do início da deficiência e inaplicabilidade ao do disposto no inciso III, do artigo 4a, da Portaria no 12, de 31/03/2016) não foi alegada em contestação.
9. A análise da contestação demonstra que as teses apresentas basearam-se, tão somente, na (i) ausência de documentação indispensável para à propositura da ação; (ii) prescrição quinquenal da pretensão; (iii) falta de interesse de agir; (iv) inexistência de requerimento administrativo; (v) não preenchimento dos requisitos necessários para o benefício em razão da ausência de opção pela continuidade no exercício das atividades, nos termos do artigo 40, §19, CF; e (vi) ausência de comprovação do retorno à atividade.
10. Ressalta-se que o Laudo Pericial com a data provável do início da deficiência (ID 30313566) foi apresentado com a petição inicial, de modo que não há como acolher a alegação de ausência de informações/documentos suficientes para fundamentar a tese recursal não apresentada em contestação.
11. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
12. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
13. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz do Código de Processo Civil, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
14. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
15. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)